Tribunal: TJDFT
Processo: 0708139-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. RISCOS À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DO MENOR. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). Todavia, no caso concreto, a par de os recorrentes terem feito prova da sua condição financeira, a hipossuficiência econômica está presumida ante o deferimento do beneplácito nas demais ações em que se discute o futuro do menor, filho dos requerentes, acolhido institucionalmente em virtude da vulnerabilidade dos genitores. De rigor, pois, o deferimento da gratuidade de justiça.
2. A Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece a responsabilidade solidária da família, da sociedade e do Estado no dever de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, "com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão".
3. O acolhimento institucional constitui medida excepcional e provisória de proteção às crianças e adolescentes em situação de grave ameaça e violação a seus direitos protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), mediante abrigo em instituições competentes que possam proporcionar tratamento mais digno diante de uma situação de vulnerabilidade social e psicológica.
4. Como corolário da doutrina da proteção integral (art. 1o da Lei no 8.069/1990) e primazia do acolhimento familiar, não se pode conceber o acolhimento institucional ou acolhimento familiar temporário em detrimento da manutenção da criança no lar que tem como seu, visando a preservação dos laços afetivos estabelecidos, exsurgindo aquela possibilidade somente em hipótese de evidente risco físico ou psíquico ao menor.
5. Diante das constatações técnicas a respeito da família primária, Pai e Mãe, não possuem condições de oferecer ambiente familiar adequado, a manutenção do infante na instituição de acolhimento, por ser a medida que reflete o melhor interesse do acolhido.
6. Agravo de instrumento não provido.